Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702783-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 61702826) interposta pela Ré/Executada contra a decisão ID 61702808, confirmada após embargos de declaração ID 61702816, em que se acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para tornar nula a citação desde o processo de conhecimento, com concessão de prazo para apresentação de embargos à monitória. Conforme explicitado pelo Juízo a quo (ID 61702816), a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença não teve caráter extintivo, mas tão somente anulou os atos processuais a partir da citação na monitória, fazendo com que o processo retorne a esta fase. É o que se extrai do dispositivo final das decisões: Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e DECLARO a nulidade de todos os atos praticados a partir do ato citatório (ID 151282222). Preclusa a decisão, expeça-se alvará da quantia bloqueada no ID 182001206 em favor da executada, bem como restitua-se o prazo para apresentação da defesa. (...) Tendo em vista a retomada do andamento do processo a partir a citação, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a executada ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI - EPP ofertar embargos à ação monitória, iniciando-se o prazo com a publicação desta decisão. Determino a i. Secretaria deste juízo que proceda à retificação a autuação para restabelecer os autos para ação monitória. Em que pese a Apelante alegar que, ao anular a citação desde a ação monitória, houve consequentemente a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título judicial, observa-se o caráter interlocutório da decisão recorrida, o atrai a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação. Isso porque não houve um encerramento da atuação do Juízo a quo no feito, mas um retorno à fase citatória na ação monitória. É o que se extrai do §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Não houve um fim da fase cognitiva, e sim um retorno ao ato processual de citação. Também não se verifica uma das hipóteses de extinção da execução elencadas no art. 924 do CPC. Logo, não há como depreender que a decisão impugnada possui natureza de sentença, tampouco se aplica a instrumentalidade das formas, em razão de erro grosseiro. Reforça tal entendimento a determinação do Juízo a quo para que o Réu ofereça embargos à monitória, o que foi atendido conforme petição ID 61702829, juntada no mesmo dia da apelação. A concomitância da apelação com os embargos à monitória causa, inclusive, tumulto processual, pois é sabido que, com o apelo, os autos sobem para a análise do Tribunal, não sendo viável que se julgue, no mesmo processo, uma apelação enquanto a ação monitória tramita na origem. Eis, pois, mais um motivo pelo qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento, com esteio no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. INTIME-SE, portanto, a Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inadequação da via eleita, ora suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024 18:53:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador